Tribunal: STJ
Processo: 0014425-04.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 976073 - AL(2025/0014425-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JHONATAN HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenado à pena de 2 anos de reclusão e 174 dias-multa
pela prática do crime previsto no
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/06.
2. O agravante alega constrangimento ilegal decorrente da ausência de justa causa para a
realização da busca pessoal que resultou na apreensão de 38g de maconha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada pelos policiais
militares, que resultou na apreensão de entorpecentes, foi realizada com base em
fundadas razões que justificassem a abordagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a realização de busca pessoal
sem autorização judicial prévia, desde que haja fundadas suspeitas de que a pessoa esteja
ocultando objetos relacionados à prática de infração penal, conforme o
§ 2o, e o
art. 240,
do Código de Processo Penal.
art. 244
5. No caso concreto, os policiais militares, em atividade de policiamento ostensivo,
avistaram o réu em local ermo, sozinho e em atitude suspeita, o que motivou a
abordagem e a revista pessoal, resultando na apreensão de entorpecentes.
6. As circunstâncias do caso concreto demonstram a existência de justa causa e fundadas
razões para a abordagem policial, não havendo que se falar em ilicitude da prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54728937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:15
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 1d21199f-3652-46b8-b561-0bf362407287

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 2o; CPP,
§ 4o.
art. 240,
art. 244; Lei no 11.343/06, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 2766678/DF,
Turma, DJe 13.02.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da
HC 908597/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe 20.08.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54728937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:15
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 1d21199f-3652-46b8-b561-0bf362407287

AgRg no HABEAS CORPUS No 976073 - AL(2025/0014425-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JHONATAN HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenado à pena de 2 anos de reclusão e 174 dias-multa
pela prática do crime previsto no
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/06.
2. O agravante alega constrangimento ilegal decorrente da ausência de justa causa para a
realização da busca pessoal que resultou na apreensão de 38g de maconha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada pelos policiais
militares, que resultou na apreensão de entorpecentes, foi realizada com base em
fundadas razões que justificassem a abordagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a realização de busca pessoal
sem autorização judicial prévia, desde que haja fundadas suspeitas de que a pessoa esteja
ocultando objetos relacionados à prática de infração penal, conforme o
§ 2o, e o
art. 240,
do Código de Processo Penal.
art. 244
Documento eletrônico VDA54415685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:58
Código de Controle do Documento: 72ba8154-288c-4c04-9112-f2f8039b78d5

5. No caso concreto, os policiais militares, em atividade de policiamento ostensivo,
avistaram o réu em local ermo, sozinho e em atitude suspeita, o que motivou a
abordagem e a revista pessoal, resultando na apreensão de entorpecentes.
6. As circunstâncias do caso concreto demonstram a existência de justa causa e fundadas
razões para a abordagem policial, não havendo que se falar em ilicitude da prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal sem autorização judicial prévia é válida quando realizada com base
em fundadas razões que indiquem a ocultação de objetos relacionados à prática de
2.
infração penal, nos termos do
§ 2o, e do
do Código de Processo Penal.
art. 240,
art. 244
A abordagem policial motivada por atitude suspeita em local ermo, que resulta na
apreensão de entorpecentes, configura exercício regular do policiamento ostensivo e não
caracteriza ilicitude da prova.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 2o; CPP,
§ 4o.
art. 240,
art. 244; Lei no 11.343/06, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 2766678/DF,
Turma, DJe 13.02.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da
HC 908597/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe 20.08.2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental no
impetrado em favor de
habeas corpus
JHONATAN HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA contra decisão monocrática de
minha relatoria.
Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 02 (dois) anos
de reclusão e 174 (cento e setenta e quatro) dias-multa ante a prática do crime
previsto no
§4o, da
art. 33,
Lei 11.343/06.
No agravo regimental, alega-se que, "no caso concreto, o constrangimento
ilegal é manifesto e constatável de plano, sem a necessidade de reexaminar fatos e
provas, bastando a revaloração jurídica do quadro fático incontroverso delineado
Documento eletrônico VDA54415685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:58
Código de Controle do Documento: 72ba8154-288c-4c04-9112-f2f8039b78d5

pelas instâncias ordinárias, decorrente da ausência de justa para a realização da busca
pessoal." (fls.
)
357/363
É o relatório
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Consoante assentado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte
Superior tem entendido que a revista sem autorização judicial prévia somente pode ser
realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa oculte consigo arma proibida,
coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de
contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de
infração, na forma do disposto no § 2o do
e no
ambos do Código de
art. 240
art. 244,
Processo Penal (AgRg no AREsp 2766678 / DF, QUINTA TURMA, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJEN
.
13/02/2025)
Nesta ordem de ideias, de se ver que, na hipótese em tela, conforme se
extrai do acórdão lavrado pelo Tribunal de origem, os policiais militares, em atividade
de policiamento ostensivo, avistaram o réu em local ermo, sozinho e com atitude
suspeita, o que motivou sua abordagem e revista pessoal, que resultaram na apreensão
dos entorpecentes (38g de maconha).
Não há de se acolher, desse modo, a tese defensiva de ilicitude da prova
consubstanciada na busca pessoal realizada pelos policiais militares, porquanto as
circunstâncias do caso concreto denotam a existência de justa causa e de fundadas
razões a abordagem policial, na forma do
do Código de Processo Penal.
art. 244
Em caso análogo, esta Corte Superior assim decidiu:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. 1. BUSCA PESSOAL. 5KG DE MACONHA.
FUNDADAS RAZÕES PRESENTES. 2. ATENUANTE INOMINADA.
NÃO INCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. BIS IN
IDEM. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPEDITIVO DE
TRÁFICO PRIVILEGIADO, REGIME MAIS BRANDO E
SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PREVISÃO LEGAL. 4. PEDIDO DE
Documento eletrônico VDA54415685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:58
Código de Controle do Documento: 72ba8154-288c-4c04-9112-f2f8039b78d5

PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE EM LIBERDADE. 5. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Tem-se manifesta a existência de fundadas razões para a
realização da diligência, uma vez que os policiais visualizaram a
paciente em atitude suspeita, consistente em tentar se esconder no
interior do veículo ao notar a presença policial no local, o que
demonstra a nítida intenção da paciente de se evadir da abordagem.
Desse modo, a busca pessoal traduziu exercício regular do
policiamento ostensivo promovido pelas autoridades policiais. - Nas
palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado não
puder realizar abordagem em via pública a partir de
comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e
demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à
atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da
pública" (RHC
julgado em
.
segurança
229.514/PE,
28/8/2023)
2. As instâncias ordinárias fixaram a pena da paciente em atenção
às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas da paciente,
consignando que a atenuante inominada não deve incidir, porquanto
"não se trata de fato isolado na vida da ré", pois ela "já foi
condenada pela prática de crime da mesma natureza cometido no
ano de 2012, quando seu filho tinha apenas dois anos de idade, e não
havia sido diagnosticado cm a síndrome de Guillain Barré" (e-STJ fl.
517). Nesse contexto, não há se falar em constrangimento ilegal.
[...]
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no
QUINTA TURMA, Rel. Min. Reynaldo Soares da
HC 908597/SP,
Fonseca, DJe em
.
20/08/2024)
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Documento eletrônico VDA54415685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:58
Código de Controle do Documento: 72ba8154-288c-4c04-9112-f2f8039b78d5

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 976.073 / AL
Número Registro: 2025/0014425-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07000160320228020068 7000160320228020068
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: JHONATAN HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JHONATAN HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
Documento eletrônico VDA54689316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:07
Código de Controle do Documento: 27200d7c-284c-454e-8eb6-36593fe3349b

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:07
Código de Controle do Documento: 27200d7c-284c-454e-8eb6-36593fe3349b